Tribunal: TJPA
Processo: 0804591-55.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804591-55.2018.8.14.0040
APELANTE: CLEIDIANE ALVES DE SOUSA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS PA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA DE PARAUAPEBAS. EDITAL
nº 001/2014
. VAGAS PARA PROFESSOR DE HISTÓRIA. CANDIDATO APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS POSSUI APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO.
PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO
CANDIDATO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. MANTIDA A SENTENÇA QUE
DENEGOU A SEGURANÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. Consoante orientação jurisprudencial do STF a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação.

2. No caso, ausente a prova inequívoca acerca da suposta preterição da candidata.

3
.

A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados, ou a existência de cargos efetivos vagos. Sentença mantida.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CLEIDIANE ALVES DE SOUSA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(
proc. n° 0804591-55.2018.814.0040)

impetrado em face de suposto ato atribuído ao
PREFEITO DE PARAUAPEBAS,
denegou a segurança.

Em síntese da inicial mandamental, a impetrante relata ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas em concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas-PA, Edital nº 001/2014, para o cargo de professor licenciado pleno em História – Zona Urbana, considerando que o certame público ofertou 20 (vinte) vagas, sendo que a impetrante foi classificada na 54ª (quinquagésima quarta) posição em cadastro de reserva.

Destaca que, apesar de ser aprovada em cadastro de reserva, possui direito a nomeação, alegando que foram convocados 46 (quarenta e seis) candidatos para o preenchimento de 46 vagas, sendo que 10 (dez) não tomaram posse, tendo, portanto, sua classificação sido alcançada.

Além disso, sustenta que durante o prazo de validade do certame, foram contratados, de forma precária, pelo menos 18 (dezoito) professores. Em razão disso, entende que possui direito líquido e certo a nomeação.

O Juízo da Vara de Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas prolatou sentença, denegando a concessão da ordem de segurança (Id 2688451).

Inconformada, a autora
CLEIDIANE ALVES DE SOUSA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, argumenta que restou claro, pela documentação acostada aos autos, a convocação de 46 (quarenta e seis) candidatos e a desistência de 10 (dez), além da preterição sofrida, em razão das contratações precárias, requerendo a reforma da sentença, com a concessão da segurança. (Id
2688454)

A parte apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, requerendo a manutenção da sentença, argumentando que a apelante não fez qualquer prova acerca das supostas contratações precárias e que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. (Id 2688459)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (Id 2692621)

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos (Id 2942574).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a acerca da inexistência de direito líquido e certo da apelante
Cleidiane Alves de Sousa
em ser nomeada para o cargo de
Professor de História.

Na hipótese dos autos, a apelante se submeteu ao concurso público,
Prefeitura Municipal de Parauapebas-PA, concorrendo para o cargo de professor licenciado pleno em História – Zona Urbana,
tendo a Administração Pública Municipal ofertado 20 (vinte) vagas para o referido cargo, conforme
Edital nº 001/2014.

Ademais, a recorrente obteve aprovação no citado certame na 54ª (quinquagésima quarta) classificação final, figurando o cadastro de reserva, tendo em vista que ficou fora das vagas ofertadas no concurso.

Acerca da
existência de direito subjetivo à nomeação em cargo público por candidato aprovado fora das vagas previstas no edital
, confira-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos que versam sobre o tema:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)

Destarte,
de acordo com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral
, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Também é assente na jurisprudência pátria que o candidato aprovado para formação de cadastro de reserva ou além do número de vagas ofertadas no certamente é detentor de mera expectativa de direito à nomeação, estando, então, a sua nomeação submetida à discricionariedade da Administração Pública. Entretanto, esta se convalida em direito subjetivo caso demonstre, de forma segura e objetiva, a preterição da ordem classificatória na convocação ou caso haja contratação irregular de servidor para o exercício da mesma função pela Administração Pública.

Esse, aliás, também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa do RMS 37.598/DF,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DOS CARGOS. DISCRICIONARIEDADE. 1. A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenche-la. A respeito, dentre outros: MS 18.054/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 29/05/2012; AgRg no RMS 36.386/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012). 3. Não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto, além de o impetrante-recorrente não ter sido aprovado dentro do número de vagas, a superveniência de lei, mesmo durante a validade do concurso, que autoriza criação de varas federais e cria os respectivos cargos não implica no entendimento de que a administração competente tinha o interesse em preenchê-los no tempo de validade do concurso público. 4. Recurso ordinário não provido.

E mais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. EDITAL Nº 45 - SARH. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO CERTAME. NOMEAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital, consoante orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, gera apenas expectativa de direito quanto à sua convocação
. (TJ-MG - AC: 10145140211486001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 19/05/2015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2015) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À CONVOCAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I.
Consoante orientação jurisprudencial a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito quanto a sua convocação. II. A questão atinente à contratação de servidores a título precário demanda maior dilação probatória, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança
. (TJ-MG - AI: 10183140125877001 MG , Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE EDITAL Nº 02/08. CANDIDATA APROVADA EM 60º LUGAR. CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. SÚMULA Nº 41 DO TJRS. 1. A orientação no âmbito do Colendo Segundo Grupo Cível é no sentido de que o prazo decadencial para o exercício da ação objetivando nomeação em cargo público, decorrente de preterição, tem início com o término da validade do concurso. Assim restou definido quando do julgamento dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência nºs 70045875226 e 70045875085, julgados em 13.04.2012, entendimento consubstanciado na Súmula nº 41 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.
Não tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital de abertura do certame. 3. Caso concreto em que a autora/apelante logrou aprovação e classificação em 60º lugar, enquanto somente eram previstas 15 vagas no Edital do concurso. 4. O fato de terem sido chamados os cinqüenta e nove primeiros colocados no certame não gera, para a administração, a obrigação de nomear os demais aprovados, especialmente quando decorrido o prazo de validade do concurso, pois a vinculação que gera o direito subjetivo à nomeação concentra-se no limite das quinze vagas disponibilizadas pelo edital
. 5. Ação julgada extinta na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70053917738, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/03/2014) (TJ-RS - AC: 70053917738 RS , Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 19/03/2014, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2014) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME POSSIBILIDADE.
A classificação do candidato fora do número de vagas previsto no edital não dá direito à nomeação. Suspensão legal do concurso para regular apuração de eventuais irregularidades. Ausência de demonstração da ilegalidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - APL: 00014265420138260596 SP 0001426-54.2013.8.26.0596, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 28/04/2014, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/04/2014)

Compulsando os autos, observo que a apelante, na tentativa de comprovar a violação a direito líquido e certo, anexou a inicial mandamental, o edital do concurso (Id 2688430), classificação final (Id 2688432), relação de candidatos empossados (Id 2688433) e relação de professores contratados (Id 2688434 e 2688435).

Analisando a referida documentação, registro, de plano, que não são
capazes de comprovar o direito líquido e certo a nomeação ou a ensejar a alegada preterição da candidata.

Isso porque, analisando a documentação, verifico que foram convocados 46 (quarenta e seis) candidatos, para o preenchimento de 36 (trinta e seis) vagas, em razão da ocorrência de 10 (dez) desistências entre os 36 primeiros colocados, conforme Id 2688433 - Pág.

12 e 28.

Sendo que a apelante foi aprovada e classificada na 54º (quinquagésima quarta) classificação final, não tendo sido, portanto, alcançada pelas desistências ocorridas.

No que diz respeito à suposta preterição sofrida, em decorrência da contratação de professores a título precário, registro que a impetrante concorreu para concurso que objetivava preenchimento de vagas de cargos de professores para o quadro de pessoal efetivo de nível superior da Prefeitura, conforme preâmbulo do Edital (id 2688430) sendo, portanto, de natureza estatutária, enquanto que as eventuais contratações temporárias realizadas possuem natureza de contrato administrativo.

Desse modo, os agentes que contratados para exercer as funções públicas temporárias, o fazem na qualidade de meros prestadores de serviços, sem a ocupação de cargos públicos.

Ressalto, ainda, que não foram apresentadas quaisquer provas acerca das contratações temporárias irregulares.

Ainda que a recorrente tivesse logrado êxito em demonstrar as contratações temporárias, é irrefutável que a questão atinente à irregularidade de contratação de servidores a título precário demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança, diante da necessidade de comprovação da existência de irregularidades nos contratos temporários celebrados pelo Município de Parauapebas.

Desta forma, os documentos apresentados pela impetrante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza.

Portanto, observa-se que a apelante não possui direito à nomeação, uma vez que não sua colocação não foi alcançada pelas desistências ocorridas e, tampouco, demonstrou mediante prova inequívoca a alegada preterição no certame, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, devendo ser mantida a sentença atacada.

Corroborando meu entendimento:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O impetrante logrou aprovação na 20ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas concurso em questão (13 vagas totais), portanto inserido no cadastro de reserva. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos
. 3. Na presente hipótese o impetrante tentou comprovar a alegada preterição, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal, cuja fonte não ficou esclarecida, indicando um suposto de 54 casos supostamente configuradores de desvio de função.

4. Esse documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos, posto que indica apenas o nome do servidor contratado, a função desempenhada, ano que entrou em exercício, lotação e carga horária, sendo certo que nesse regime precário de recrutamento o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo ou emprego público na estrutura administrativa.

5. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.
Precedentes. 6. Segurança denegada. (TJ-PA - MS: 00149551620168140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/03/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 21/03/2019)

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REMETIDA AO MÉRITO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. A impetrante logrou aprovação na 61ª colocação, inserida no cadastro de reserva do Concurso Público C-167, Edital nº 01/2012 ? SEAD/SEDUC, relativo ao cargo de Professor Classe I, Nível A, Educação Especial, 03ª URE - Município de Abaetetuba/PA, para o qual forma ofertadas 50 vagas (47 para ampla concorrência e 03 para PCD). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação, no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação. 3. No ano de 2015, desta vez se debruçando especificamente sobre a situação dos candidatos aprovados além do número de vagas (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux), igualmente submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. Ocorre que mesmo nessa hipótese, especialmente após o julgamento do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a tese aos casos concretos, consolidou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo (líquido e certo) à nomeação. 4. No caso em análise, os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram qualquer espécie de preterição. A impetrante buscou comprovar sua alegação, motivada pela contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público, mediante uma relação nominal fornecida pela Coordenadoria de Descentralização da SEDUC. 5. Este documento indica a existência de 19 (dezenove) servidores temporários lotados na Educação Especial, referente às localidades: Alenquer, Altamira, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, Itaituba, Ourem, Capanema Tucuruí, Belém e Cachoeira do Arari. Ocorre que nenhuma das ocorrências se refere à 03ª URE ? Abaetetuba, isto é, localidade para qual a impetrante prestou concurso público. 6. Desta forma, mesmo admitindo, à título de argumentação, uma eventual preterição esta seria em relação aos candidatos aprovados dentro do limite de vagas, e que prestaram concurso para as localidades anteriormente referidas, e não para a impetrante especialmente porque o Edital nº 01/2012 vinculou a distribuição das vagas por município (item 3.2), assim como vedou expressamente alteração posterior quanto à opção de cargo/modalidade//disciplina/município/local de realização de provas (item 4.1.15). 7
. A contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados, ou a existência de cargos efetivos vagos.
8. Segurança denegada. (TJ-PA - MS: 00039141820178140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/11/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/11/2018)”

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020